Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA CONCESSIONÁRIA. APENAS UMA MULTA RECEBIDA E QUITADA NO PERÍODO PELO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA OU OUTRAS CONSEQUÊNCIAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Deferida a gratuidade de justiça aos Recorrentes, nos termos do voto.
2. Para a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve-se comprovar a cobrança indevida, o pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável. No caso, a cobrança foi realizada por terceiro e era devida, em razão da multa recebida pelo atual proprietário do veículo, a qual foi indevidamente lançada no nome do autor. Não é cabível, portanto, a repetição em dobro. Não bastasse, em sua inicial, o autor pediu somente a repetição do indébito na forma simples, pelo que a sentença observou a congruência com o pedido na inicial.
2. Não foi comprovado o desvio produtivo de tempo do consumidor, bem como a única multa lançada em seu nome não é capaz de trazer maiores dissabores. Seu nome não foi incluído na dívida ativa ou sofreu qualquer ônus além da própria cobrança da multa, pelo que não há danos morais a serem indenizados na forma do Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.